Tribunal: TJDFT
Processo: 0748909-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748909-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: NTI DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, ARGENILDA MONTALVAO RAMOS, MOISES MONTALVAO RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A contra decisão proferida em execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ARGENILDA MONTALVAO RAMOS e outros. Ao que consta dos autos, o exequente apresentou recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal, apenas informando “que o preparo será oportunamente recolhido, considerando que neste Tribunal as guias somente são geradas após a distribuição do recurso” (ID 66266650). Apesar da informação do recorrente, não foi juntado o comprovante. Devidamente intimado “para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção” (ID 66342805), o recorrente deixou o prazo transcorrer o prazo sem atender ao comando judicial (ID 67221080). É o relatório. Decido. O recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Instado a comprovar o recolhimento das custas recursais, na forma do art. 99, § 7o, do CPC, a parte se quedou inerte. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “ AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO. RECOLHIMENTO. PREPARO. NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. CONFIGURADA. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da gratuidade da justiça. 2. O recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerer a concessão do benefício da gratuidade da justiça em seu recurso. Incumbe ao Relator fixar prazo para o recolhimento do preparo quando indeferir o requerimento de concessão da gratuidade da justiça. 3. O recurso não deve ser conhecido quando o recorrente não recolher o preparo no prazo fixado pelo Relator, pois trata-se de recurso deserto. 4. Agravo interno desprovido.” (07003517820248070014, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 10/10/2024) - g.n. Portanto, o recurso é deserto, ante a falta do preparo. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de dezembro de 2024 16:20:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador